Tribunal: TJBA
Processo: 8029594-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029594-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ADIEL ANTONIO DE PAIVA SILVA Advogado(s): ADIEL ANTONIO DE PAIVA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. TEMA 1199/STF. PRAZO QUINQUENAL APLICÁVEL. TERMO INICIAL. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de prescrição em ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público, em razão de suposto direcionamento de licitações e lesão ao erário estimada em R$ 104.000,00, relativos a fatos ocorridos em 2018, quando o agravante exercia a presidência da Câmara Municipal de Abaré/BA. 2 - A decisão agravada rejeitou a prescrição com fundamento no prazo octenal introduzido pela Lei nº 14.230/2021. O agravante sustenta que o prazo aplicável é o quinquenal da redação original do art. 23, I, da Lei nº 8.429/92, e que o termo inicial é a data de seu afastamento cautelar do cargo (abril de 2019), de modo que a prescrição teria ocorrido antes do ajuizamento da demanda, em julho de 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber qual o regime prescricional aplicável aos fatos ocorridos em 2018, anteriormente à vigência da Lei nº 14.230/2021; e (ii) saber se o termo inicial do prazo prescricional é a data do afastamento cautelar do cargo ou o término do mandato eletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989 (Tema 1199 da Repercussão Geral), fixou, com caráter vinculante, a irretroatividade do novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021. O prazo aplicável aos fatos de 2018 é, portanto, o quinquenal previsto na redação original do art. 23, I, da Lei nº 8.429/92. O juízo de origem incorreu em equívoco ao aplicar o prazo octenal a fatos anteriores à publicação da lei. 5 - O art. 23, I, da Lei nº 8.429/92, em sua redação original, elege como marco inicial do prazo prescricional o "término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança", e não o afastamento cautelar das funções. O afastamento cautelar decretado em sede de ação penal suspende o exercício das funções, mas não extingue o vínculo jurídico-político do agente com a Administração Pública. 6 - O mandato eletivo do agravante encerrou em 31 de dezembro de 2020, data a partir da qual passou a fluir o prazo prescricional quinquenal, cujo termo final é 1º de janeiro de 2026. A ação ajuizada em julho de 2024 foi proposta tempestivamente. Ausência de prescrição. 7 - É possível manter o dispositivo da decisão agravada com correção da fundamentação, substituindo o fundamento equivocado — prazo octenal da Lei nº 14.230/2021 — pelo prazo quinquenal com termo inicial no encerramento do mandato eletivo. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento, com correção da fundamentação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 8029594-34.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante ADIEL ANTONIO DE PAIVA SILVA e parte Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente